Tribunal: STF
Processo: RE 1315670
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ausência de repercussão geral. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.



    2. Segundo o entendimento da Corte, a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.